Tribunal: TJDFT
Processo: 0748936-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Tratando-se de falha na segurança de instituição financeira que permitiu a realização de lançamentos indevidos no cartão de crédito e na conta bancária do autor, revela-se adequado o valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 para a indenização por danos morais, diante da não comprovação de maiores constrangimentos, a exemplo de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou de negativa de compras em virtude do débito.
2. Constatado que o autor não sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, deve ser mantido o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários e custas, ainda que proporcionalmente à perda (CPC/2015 86).
3. Para fins de base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o proveito econômico deve corresponder ao valor do débito declarado inexistente, somado à indenização por danos morais (CPC/2015 85 § 2).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.